Tribunal: TJDFT
Processo: 0709351-66.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709351-66.2019.8.07.0018 RECORRENTE: JOAQUIM JOSE DA COSTA, NORIETE CELI DA SILVA, PAULO SERGIO RIBEIRO DE ANDRADE, WELLINGTON DE PAULA ALVARENGA RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. TERRENO ADQUIRIDO POR COOPERATIVA. RESCISÃO CONTRATUAL. COISA JULGADA. CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS. DIREITO DE TERCEIROS. ATOS EXPROPRIATÓRIOS PROVOCADOS PELA TERRACAP. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO CONSTRUÍDO. TERCEIROS DE BOA-FÉ. TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL PÚBLICO PARA PARTICULAR. AUSÊNCIA DE PACTO DE RETROVENDA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O ordenamento jurídico atual determina que “a decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas” (Art. 21 da Lei de Introdução das Normas de Direito Brasileiro - LINDB). 2. A decisão judicial deverá, quando for o caso, “indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos”. (Parágrafo único do art. 21 da LINDB). 3. A inexistência de apontamento no registro de imóveis quanto à eventual existência de pacto de retrovenda reforça a alegação de aquisição de boa-fé pelos adquirentes das unidades imobiliárias, mesmo tendo sido este registro efetuado após a assinatura dos compromissos firmados entre a Cooperativa e os cooperados. As anotações no registro do imóvel possibilitaram o amplo e irrestrito exercício do direito de propriedade pela Cooperativa adquirente, direito este que cessou, apenas, por decisão judicial. 4. A TERRACAP tem o direito à reintegração na posse do bem, ante o trânsito em julgado da ação que tramitou sem a participação dos embargantes destes autos, todavia, somente após ser por ela efetuado o pagamento dos valores despendidos pelos terceiros de boa-fé na aquisição das unidades imobiliárias. 5. O acolhimento da pretensão dos embargos de terceiro evitará o enriquecimento sem causa da TERRACAP, pois aquela empresa pública vendeu o imóvel por R$ 1.150.000,00 em 2004 (terra nua) e antes da rescisão contratual decretada pelo Judiciário no ano de 2012 um grande empreendimento foi erigido no lote, sendo avaliado em 2017 em mais de R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais). 6. Apelo conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam em síntese violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 86 e 325, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que em caso de pedido alternativo, com atendimento de qualquer um deles, como ocorreu no presente caso, não se materializa a sucumbência recíproca. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022 do CPC, pois “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 891.866/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1521067/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/6/2020. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à invocada transgressão aos artigos 86 e 325, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 16953517): (...) Os embargantes/autores confundem pedido alternativo com pedido subsidiário (sucessivo). O pedido será alternativo, quando, pela natureza da obrigação, o devedor puder cumprir a prestação de mais de um modo. (art. 325 do CPC). Já a causa de pedir formulada levou a formação na inicial de pedidos sucessivos (art. 326 do CPC): os autores formularam mais de um pedido, em ordem sucessiva, para que o Juiz conhecesse do posterior se não pudesse prover o anterior. A subsidiariedade tem caráter de prejudicialidade. Desta forma, não foi possível prover o pedido de reconhecimento da “insubsistência da imissão e da transferência da escritura para a Terracap, mantendo-se os embargantes, de forma definitiva, na posse e propriedade do bem” (ID 13792836).O negócio jurídico firmado entre a Terracap e terceiro foi desfeito (em outra ação judicial) e os autores desta ação venceram na pretensão de serem indenizados antes de saírem do imóvel. Há sucumbência recíproca e proporcional. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028